Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRECIPITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
Nos termos dos Provimentos 13/2012, 54/2021 e 55/2021, todos da Corregedoria de Justiça, admite-se o arquivamento provisório das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24, considerado o débito consolidado por CPF/CNPJ, desde que já tenha ocorrido a citação.